Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748684-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Recebo o presente Conflito de Competência ao tempo em que designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, a teor do que estabelece o art. 207, II, do RITJDFT c/c art. 955, “caput”, do CPC. Comunique-se. Oficie-se o Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 207, I, RITJDFT c/c art. 954, caput, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 208 do RITJDFT c/c art. 956 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator